Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703538-66.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A, CREMILDA DE MOURA E SILVA SOUSA EMBARGADO: CREMILDA DE MOURA E SILVA SOUSA, BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 43023036 e 43114132), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/15 1.023 2). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator